Tribunal: STF
Processo: ADI 7257
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade. Comunicação da revogação da norma atacada após encerrado o julgamento de mérito. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina em face do acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.257, que declarou a inconstitucionalidade do art. 45, § 1º, da Constituição Estadual, na redação dada pela EC nº 43/2006.



    II. Questão em discussão



    2. Os embargos de declaração opostos pela ALESC buscam discutir duas questões: (i) uma suposta omissão do acórdão embargado, tendo em vista que o ato normativo estadual declarado inconstitucional (art. 45, § 1º, da Constituição do Estado de Santa Catarina, com a redação dada pela EC nº 43, de 2006) teria sido revogado pela EC nº 91, de 2023, da Constituição catarinense; e (ii) subsidiariamente, a modulação de efeitos da decisão, caso se declare a inconstitucionalidade da redação dada ao art. 45, § 1º, da Constituição do Estado de Santa Catarina pela EC nº 91, de 2023.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.



    4. Embora a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tenha se firmado pela prejudicialidade das ações diretas quando ocorre a revogação do seu objeto, o entendimento firmado admite exceções.



    5. Assim, não há perda superveniente do objeto da ação de controle concentrado: (i) quando houver indícios de que a norma foi revogada para fraudar o exercício da jurisdição constitucional em abstrato (ou seja, quando a revogação constituir um artifício para evitar a declaração da sua inconstitucionalidade); (ii) quando se tratar de leis de eficácia temporária, em que [a] houve impugnação em tempo adequado, [b] a ação foi incluída em pauta e [c] seu julgamento foi iniciado antes do exaurimento da eficácia; e, finalmente, (iii) quando a ação já tiver sido julgada, com mérito já decidido, “em especial se a revogação da lei só veio a ser arguida posteriormente, em sede de embargos de declaração” (ADI nº 951-ED/SC, Rel. Min. Roberto Barroso). Precedentes.



    6. No caso, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina somente cientificou esta Corte da alteração do art. 45, § 1º, da Constituição do Estado de Santa Catarina, pela EC nº 91, de 2023, em sede de embargos de declaração - ou seja, após o julgamento de mérito ação direta. Assim, resta afastada a perda superveniente do objeto da ação e, consequentemente, não há qualquer omissão a ser sanada em relação ao acórdão proferido.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração rejeitados.



_________



Dispositivos relevantes citados: art. 337 do RISTF; art. 1.022 do CPC.



Jurisprudência relevante citada: ADI nº 6.580/RJ ED, ADI nº 6.019/SP ED, ADI nº 951/SC ED, ADI nº 5287.